Tribunal: TJPA
Processo: 0001539-97.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001539-97.2020.8.14.0401

RECORRENTE: FRANCISCO CESAR DAHAS JORGE ROCHA

RECORRIDO: FLAVIA CRISTINA DE CASTRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA CRIME.DECISÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DIFAMAÇÃO - PRELIMINAR. DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
DIES A QUO
DO CONHECIMENTO DA AUTORIA EM 09/09/2019. QUEIXA CRIME AJUIZADA EM 21/01/20. TEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSO DO QUERELANTE - CASSAÇÃO DO
DECISUM.
MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA ACUSAÇÃO – INVIABILIDADE -
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS APENAS PARA DELITO DE DIFAMAÇÃO. OFENSA À REPUTAÇÃO DA VÍTIMA.
ANIMUS DIFFAMANDI
. DOLO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

I -
Na hipótese, a autoria dos fatos constantes na queixa crime, somente teria sido conhecida no dia 09/09/2019, ocasião em que a querelada compareceu na delegacia de polícia para ser reduzida a termo o seu depoimento, iniciando-se, incontinenti, o
dies a quo
da contagem do prazo decadencial, interrompido com o oferecimento da queixa no dia 21/01/2020. Logo, tempestiva a ação penal;

II –
Preliminar de mérito rejeitada.

MÉRITO

I –
Na espécie, s
abe-se que nos delitos de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e 139 do CP, respectivamente, protege-se a honra objetiva do ser humano, aquela que diz respeito a reputação do indivíduo. Nesses moldes, observando-se o teor da mídia (fls. 171), não restou caracterizado a ocorrência do
crime de calúnia, onde seria indispensável a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Dito de outro modo, necessário a presença simultânea da imputação de fato determinado e qualificado como crime, além do elemento normativo do tipo consistente na falsidade da imputação, e por fim, do elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi.
Na hipótese, o crime de
difamação ocorre quando se atribui a alguém um fato desonroso, mas não descrito na lei como crime, prejudicando a boa reputação da vítima. A consumação deste delito se dá quando o fato ofensivo à vítima chega ao conhecimento de terceiro. Nesses termos, observou-se no acervo que a recorrida teria agido com
animus diffamandi
ao praticar a conduta reprovável, tendo em vista que ao expor o recorrente em redes sociais, tinha a intenção de denegrir sua imagem e atingir sua honra diante da sociedade.

II -
Diante dos argumentos delineados alhures, inviável operar-se qualquer modificação na decisão hostilizada, uma vez que, em face das provas dos autos, se posicionou de forma clara e objetiva, desclassificando a capitulação penal para o delito do art. 139 do CP, fato que foi ratificado ao exercer o juízo de retratação;

III -
Ante o exposto, “
data vênia
” o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de primeiro grau em tod
a sua essência,
nos exatos termos da fundamentação.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

FRANCISCO CESAR DAHAS JORGE ROCHA, representado por sua genitora NEILA MARIA DAHAS JORGE ROCHA, inconformado com a decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que rejeitou parcialmente a Queixa Crime oferecida, desclassificando a imputação penal do art. 138 do CP para o delito do art. 139 do CP, manejou o presente recurso.

O recorrente, com supedâneo em sua tese, asseverou pela reforma da decisão hostilizada, a qual deve ser recebida na sua integralidade, ou seja, segundo os termos dos artigos 138, 139 e 141, inciso III, na forma do artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro.

A recorrida, por sua vez em sede preliminar, asseverou a preliminar de decadência, uma vez que
a queixa crime teria sido oferecida em janeiro de 2020, mas teria tomado conhecimento dos fatos no dia 08/05/2019, após o prazo decadencial previsto no art. 103, do CP. No mérito, asseverou que agiu com o intuito de informar as mães do grupo do aplicativo, sem intenção de caluniar.

Instado a se manifestar, o juízo singular manteve a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pela decadência do direito de queixa, cessando o prosseguimento da ação penal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por FRANCISCO CESAR DAHAS JORGE ROCHA, representado por sua genitora NEILA MARIA DAHAS JORGE ROCHA, inconformado com a decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que rejeitou parcialmente a Queixa Crime oferecida.

Segundo os autos,
Francisco Cezar Dahas Jorge Rocha ofereceu queixa em que imputa a Flavia Cristina de Castro Pinheiro, ambos qualificados na exordial, a prática dos crimes de calúnia e difamação (artigos 138 e 139 do Código Penal, com" a causa de aumento de pena do art. 141, III, do mesmo diploma legal). No acervo processual constam
mídia em que estariam registradas as ofensas à
honra do querelante (fl. 171). Da gravação se depreende, segundo o Ministério Público, o seguinte teor:

(...) menino do 7
º
ano, já está no DATA, o DATA já está acompanhando, também ameaçou pessoal do 2° ano, no dia da abertura dos jogos ele foi fantasiado daquele pessoal de Columbá (sic), aqueles alunos que mataram no EUA; e disse que o sonho da vida dele era fazer a mesma coisa e que ele queria fazer com os meninos do 2° ano e isso também já está (...), um tal de Francisco e já está sendo monitorado pelo DATA.

Nesses termos, o juízo singular, operou a
desclassificação dos fatos imputados à querelada, para tomá-los por subsumidos, em tese, apenas ao crime do art. 139, caput, do Código Penal.

Diante dos fatos, o recorrente
inconformado com a decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
que rejeitou parcialmente a Queixa Crime oferecida, desclassificando a imputação penal do art. 138 do CP para o delito do art. 139 do CP, interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA DECADÊNCIA

O artigo 38 do CPP, discorre que o ofendido ou seu representante decai do direito de queixa ou de representação se não o exercer em seis meses, contando do dia em que vier a saber quem é o autor do delito. Na espécie, a recorrida, alegou a decadência como prejudicial de mérito, com supedâneo de que a queixa teria sido oferecida em janeiro/2020, mas o recorrente tinha conhecimento dos fatos desde 05/2019, ou seja, ajuizou a presente ação penal, após o transcurso do prazo decadencial entabulado no art. 103 do CP. Contudo, conveniente observar que no mês de maio/2019, consta o boletim de ocorrência (ID 8231332), onde verifica-se que o recorrente teria feito o registro dos fatos sem saber a sua autoria, vejamos (ID 8231332):

Relato da Ocorrência:

A relatora acima Identificada compareceu a esta especializada, no dia, hora e local acima mencionados para comunicar que seu filho FRANCISCO CEZAR DAMAS JORGE ROCHA, de 15 anos de idade teve o nome e a foto do mesmo divulgada em vários grupos de Wat Zap, como sendo autor das ameaças ocorridas no Colégio Marista contra os alunos; QUE a relatora soube através de telefonemas de familiares e amigos, onde falam que estava vinculado o nome de FRANCISCO nos grupos de Wat Zap, onde 'acusam o mesmo de fazer parte de um grupo de três alunos que ameaçaram invadir o colégio armados e sair matando as crianças: QUE se compromete a trazer o seu filho para escuta especial, bem como os minis com as mensagens e numerai. Ressalta que tem corno testemunhas SAMI TADEU MOREM DAHAS JORGE e JOSE MOREIRA LEITE. Registra-se para as devidas providencies.

Na hipótese, a autoria dos fatos constantes na queixa crime, somente teria sido conhecida no dia 09/09/2019, ocasião em que FLAVIA CRISTINA DE CASTRO PINHEIRO, compareceu na delegacia de polícia para ser reduzida a termo o seu depoimento, iniciando-se, incontinenti, o
dies a quo
da contagem do prazo decadencial, interrompido com o oferecimento da queixa no dia 21/01/2020.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INJÚRIA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA AUTORIA. PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA QUEIXA-CRIME. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFORMIDADE ENTRE A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP, o termo inicial do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime apenas se inicia no dia em que a vítima vem a saber quem é o autor do crime, sendo ônus do ofensor a prova em contrário. 2. Se a queixa-crime foi apresentada tempestivamente, isto é, dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, é irrelevante a data de seu aditamento. Precedentes (...). (STJ - AgRg no REsp: 1849196 SP 2019/0345506-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

Diante dos argumentos delineados alhures, observou-se que apresente ação penal, encontra-se tempestiva, pois foi ajuizada antes do prazo decadencial de 06 meses, contados da data do conhecimento da autoria delituosa, que ocorreu no dia 09/09/2019 (ID 8231344), sendo a queixa crime protocolizada no dia 21/01/2020 (ID 8231328). Portanto, sem respaldo nos autos a insurgência da recorrida, bem como a manifestação ministerial, que deve ser,
“data vênia
”, desconsiderada, sob os mesmos fundamentos.

DA REFORMA DA DECISÃO.

Na espécie, s
abe-se que nos delitos de calúnia e difamação, previstos nos artigos 138 e 139 do CP, respectivamente, protege-se a honra objetiva do ser humano, aquela que diz respeito a reputação do indivíduo. Nesses moldes, observando-se o teor da mídia (fls. 171), não restou caracterizado a ocorrência do
crime de calúnia, onde seria indispensável a imputação a alguém de fato definido como crime, sabendo o autor da calúnia ser falsa a atribuição. Dito de outro modo, necessário a presença simultânea da imputação de fato determinado e qualificado como crime, além do elemento normativo do tipo consistente na falsidade da imputação, e por fim, do elemento subjetivo do tipo, o
animus caluniandi.

Segundo a jurisprudência do STJ/STF, se não há na denúncia descrição de fato específico, marcado no tempo, que teria sido falsamente praticado pela pretensa vítima, o reconhecimento da inépcia é de rigor, porquanto o crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas e de cunho abstrato (RHC 77.243⁄RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06⁄12⁄2016).

Por sua vez, para se caracterizar a difamação (art. 139 do CP), faz-se indispensável a existência de imputação de fatos a pessoa determinada, pouco importando se são falsos ou verdadeiros, revelando-se a finalidade de ofender a reputação de outrem, isto é, sua honra objetiva, seja por escrito, gestos ou palavras. É de se visualizar que o bem jurídico protegido é a honra objetiva. O objeto material é a pessoa contra a qual recair a difamação, ou seja, que a conduta consiste em imputar fato ofensivo a reputação da vítima.

Na hipótese, o crime de
difamação ocorre quando se atribui a alguém um fato desonroso, mas que não está descrito na lei como crime, prejudicando a boa reputação da vítima. A consumação deste delito se dá quando o fato ofensivo à vítima chega ao conhecimento de terceiro. Nesses termos, observou-se no acervo que a recorrida teria agido com
animus diffamandi
ao praticar a conduta reprovável, tendo em vista que ao expor o recorrente em redes sociais, tinha a intenção de denegrir sua imagem e atingir sua honra diante da sociedade.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 139 DO CP. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. ACÓRDÃO A QUO FIRMADO EM CONVICÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se caracterizar a difamação (art. 139 do CP), faz-se indispensável a existência de imputação de fatos a pessoa determinada - pouco importando se são falsos ou verdadeiros -, revelando-se a finalidade de ofender a reputação de outrem, isto é, sua honra objetiva, seja por escrito, gestos ou palavras. É de se visualizar que o bem jurídico protegido é a honra objetiva. O objeto material é a pessoa contra a qual recair a difamação. Vê-se, pois, que a conduta consiste em imputar fato ofensivo a reputação da vítima. 2. Inexistentes elementos probatórios suficientes para caracterizar, na queixa-crime ofertada, o delito descrito no art. 139 do Código Penal, inegável, na via especial, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 463523 DF 2014/0015092-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2014).

Diante dos argumentos delineados alhures, inviável operar-se qualquer modificação na decisão hostilizada, uma vez que, em face das provas dos autos, se posicionou de forma clara e objetiva, desclassificando a capitulação penal para o delito do art. 139 do CP, fato que foi ratificado ao exercer o juízo de retratação.

Ante o exposto, “
data vênia
” o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de primeiro grau em toda sua essência, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023